Tribunal: TJDFT
Processo: 0756070-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDOSO COM GRAVE DOENÇA OCULAR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO NA ORIGEM.. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV), cometido em 29/04/2000, com pedido de revogação da custódia ou de substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva, encerramento da instrução, condições pessoais favoráveis, idade avançada e grave estado de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual no julgamento do habeas corpus, à luz da superveniência de decisão judicial que concedeu a prisão domiciliar ao paciente nos próprios autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como decisão proferida em 26/01/2026 pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, autoridade apontada como coatora, deferiu o pedido da defesa e substituiu a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, expedindo alvará de soltura, perde objeto o feito em que se buscava a liberdade do paciente.

4. A concessão da medida requerida diretamente pela autoridade competente torna sem objeto o pedido veiculado no habeas corpus, caracterizando a perda superveniente do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO
5. Pedido julgado prejudicado.